Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA SEM RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DIPLOMA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As sentenças de procedência lavradas na ação constitucional de Mandado de Segurança, para que produzam seus regulares efeitos, estão submetidas a remessa necessária a instancia superior, independentemente da vontade ou mesmo de interposição de recurso pelas partes, conforme regra estampada no art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009. Esta regra tem por escopo proteger os entes federativos contra eventuais desacertos de sentença de procedência (cf. REsp 1379494/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2013), o que, à luz dos fatos apurados, não é a hipótese aqui tratada.

2. A prova pré-constituída nos autos comprova que a autora efetivamente concluiu o curso superior em questão, obtendo, inclusive, o registro de seu diploma em 03/08/2017, inexistindo, portanto, qualquer óbice legal para que a prossiga no certame, seja nomeada e tome posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios, sendo que entendimento diverso configuraria rigor excessivo, o que suberveteria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida.